Tribunal: TJBA
Processo: 8098155-44.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098155-44.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: LEANDRO MATOS BARBOSA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE
MULTA POR INFRAÇÃO

ADMINISTRATIVA.

EXERCÍCIO
DE
20
20
.
MUNICÍPIO DE
salvador
. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1184 DO STF.
VALOR SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1184.
SENTENÇA
REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.º

8098155-44.2024.8.05.0001
, tendo como Apelante o
MUNI
C
Í
PIO DE SALVADOR
e Apelado
LEANDRO MATOS BARBOSA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível
, na data registrada no sistema
de processo
.

eletrônico
.

PRESIDENTE

DES.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator